Tribunal: TJMT
Processo: 1004960-73.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004960-73.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEIA MAZUCHINI ALMEIDA - CPF: 650.567.791-72 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMENTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. ERRO DE FATO. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. O STJ admite Embargos de Declaração para corrigir premissa falsa quando se trata de vício que não pode ser retificado de outro modo.

2. No presente caso, havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, contrariando os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, possibilita a aplicação conjugada dos Temas 916 e 551 do STF.

3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para desconstituir o acórdão embargado, de modo a permitir o ulterior julgamento do recurso inominado interposto pela reclamante.

4. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Léia Mazuchini Almeida em face de decisão colegiada, pela qual foi negado provimento ao recurso interposto por esta, mantendo-se íntegra a sentença do primeiro grau referente à não condenação da reclamada ao pagamento do FGTS em favor da reclamante.

O embargante sustenta que a decisão é omissa e contraditória, pois "o acórdão afirma a ausência de renovação, mas julga de forma distinta dos entendimentos sobre tal, sem mencionar o que seria a renovação de acordo com a decisão."

Portanto, requer-se que a omissão seja sanada, para que o acórdão diga se o tema 551 tratou ou não de contratos consecutivos distintos
.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024